Tribunal: TJSP
Processo: 0019800-76.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso defensivo. Delitos de roubo qualificado e corrupção de menores, este último praticado por três vezes, em concurso material. Penas concretamente aplicadas em 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão, no tocante aos crimes de corrupção de menores. Menoridade relativa à época dos fatos que enseja a redução do prazo prescricional pela metade. Prazo prescricional de 02 anos. Decurso de

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso defensivo. Delitos de roubo qualificado e corrupção de menores, este último praticado por três vezes, em concurso material. Penas concretamente aplicadas em 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão, no tocante aos crimes de corrupção de menores. Menoridade relativa à época dos fatos que enseja a redução do prazo prescricional pela metade. Prazo prescricional de 02 anos. Decurso de lapso temporal superior a 02 anos entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória. Prescrição da pretensão punitiva aperfeiçoada, na modalidade retroativa. Extinta a punibilidade, em relação aos crimes de corrupção de menores. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao delito de roubo. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras da vítima em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Dosimetria. Pena redimensionada. Pleito de abrandamento do regime prisional fixado para cumprimento da reprimenda. Cabimento. Quantum da pena e circunstâncias do delito que autorizam a fixação do regime inicial semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito impossibilitada em razão da pena aplicada ser superior a 04 anos e por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019800-76.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante LUCIO
DE FARIA SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019800-76.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/13
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0019800-76.2015.8.26.0361
Comarca: MOGI DAS CRUZES
Apelante: LÚCIO DE FARIA SIQUEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16612
APELAÇÃO. Recurso defensivo. Delitos de roubo qualificado e
corrupção de menores, este último praticado por três vezes, em
concurso material. Penas concretamente aplicadas em 01 ano, 01
mês e 10 dias de reclusão, no tocante aos crimes de corrupção de
menores. Menoridade relativa à época dos fatos que enseja a
redução do prazo prescricional pela metade. Prazo prescricional de
02 anos. Decurso de lapso temporal superior a 02 anos entre o
recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença
condenatória. Prescrição da pretensão punitiva aperfeiçoada, na
modalidade retroativa. Extinta a punibilidade, em relação aos
crimes de corrupção de menores. Pretensão de absolvição por
insuficiência
probatória,
quanto
ao
delito
de
roubo.
Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas.
Palavras da vítima em harmonia com os demais elementos
probatórios coligidos aos autos. Dosimetria. Pena redimensionada.
Pleito de abrandamento do regime prisional fixado para
cumprimento da reprimenda. Cabimento. Quantum da pena e
circunstâncias do delito que autorizam a fixação do regime inicial
semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito impossibilitada em razão da pena aplicada ser
superior a 04 anos e por se tratar de crime cometido com violência
ou grave ameaça. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
LÚCIO DE FARIA SIQUEIRA contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz
de Direito Freddy Lourenço Ruiz Costa, da 1a Vara Criminal da Comarca
de Mogi das Cruzes, que o condenou à pena de 10 anos, 02 meses e 15
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, devido à prática dos crimes
previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019800-76.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/13
B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por três vezes, na forma do
artigo 69, do Código Penal (fls. 335/362).
Em razões de recurso, a Defesa requer, em
síntese, a absolvição do apelante por insuficiência probatória. De forma
subsidiária, pugna pela fixação do regime inicial aberto para o
cumprimento da reprimenda e pela substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 394/404).
O
Ministério
Público,
em
contrarrazões,
manifesta-se pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 410/413).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Luiz Paulo Santos Aoki, opina pelo parcial provimento do
apelo defensivo, a fim de que seja reduzida a reprimenda imposta ao
apelante (fls. 421/437).
É o relatório.
A punibilidade do apelante deve ser extinta
quanto à imputação pela prática do delito previsto no artigo 244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, por três vezes, na forma do
artigo 69, do Código Penal, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva, ao passo que, no tocante à dosimetria penal, o recurso
comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 29 de
novembro de 2015, por volta das 07h20, na Avenida Anchieta, próximo
a rotatória Golf, na cidade de Mogi das Cruzes, agindo em concurso e
com unidade de propósitos com os adolescentes L.G.S., L.A.P.N. e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019800-76.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/13
L.M.C.F. (dados protegidos conforme o artigo 143 da Lei n. 8.069/90),
subtraiu em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de simulacro de arma de fogo, o aparelho de telefone celular
da marca Motorola, pertencente a Mariane Gabriele Sabino. Consta
ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, corrompeu ou
facilitou a corrupção dos mencionados adolescentes, com eles
praticando o sobredito crime de roubo.
Conforme apurado, o acusado e os adolescentes
supracitados, munidos de um simulacro de arma de fogo, visualizaram
a ofendida caminhando na via pública e anunciaram o assalto, exigindo
que ela entregasse o seu aparelho celular. Diante disso, a vítima
entregou seu bem e os agentes dali se evadiram.
Primeiramente, anoto que a punibilidade do
apelante deve ser extinta, no tocante à imputação pela prática do delito
previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por
três vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva.
Depreende-se dos autos que o apelante foi
condenado pela prática do delito de corrupção de menores, por três
vezes, sendo certo que foi apenado com 01 ano, 01 mês e 10 dias de
reclusão, para cada crime.
Em que pese o apelante tenha sido condenado
pela prática dos delitos em concurso material, é cediço que, para fins de
prescrição, as penas devem ser consideradas isoladamente, conforme
disposto no artigo 119, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019800-76.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 5/13
A denúncia foi recebida no dia 17 de março de
2016 (fls. 163) e a sentença condenatória foi publicada em 07 de
janeiro de 2019 (fls. 363). Cumpre mencionar que, nesse período, não
ocorreram causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.
A r. sentença foi publicada em 07 de janeiro de
2019 (fls. 363) e não houve interposição de recurso pelo Ministério
Público, de modo que ocorreu o trânsito em julgado para a acusação em
28 de janeiro de 2019 (fls. 386).
Sendo assim, conforme previsto no artigo 109,
inciso V e no artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal, para a pena
concretamente cominada de 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão,
deve ser aplicado o prazo prescricional de 04 anos.
Contudo, constata-se que o apelante tinha 19
anos de idade ao tempo do crime (fls. 11), de maneira que o prazo
prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do que dispõe
o artigo 115, do Código Penal, ficando, portanto, em 02 anos.
Nota-se que, entre a data do recebimento da
denúncia e a suspensão condicional do processo decorreu prazo
superior a 02 anos, qual seja, 02 anos, 09 meses e 17 dias.
Assim, entre a data do recebimento da denúncia
e a data da publicação da sentença transcorreu mais de 02 anos, o que
impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, ficando prejudicada a análise do recurso defensivo no
tocante à imputação pela prática do delito previsto no artigo 244-B, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019800-76.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 6/13
Estatuto da Criança e do Adolescente, por três vezes, na forma do
artigo 69, do Código Penal.
Quanto ao roubo, a materialidade delitiva ficou
demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), do
boletim de ocorrência (fls. 16/22), do auto de exibição e apreensão (fls.
23/24), auto de avaliação (fls. 25), auto de reconhecimento do objeto
(fls. 26), auto de entrega (fls. 27), auto de reconhecimento de pessoa
(fls. 28), bem como pela prova oral produzida.
A autoria, do mesmo modo, é inequívoca.
O acusado, na fase inquisitiva, permaneceu em
silêncio, fazendo uso do direito constitucional que lhe foi assegurado
(fls. 11). Em juízo, negou a prática dos fatos descritos na denúncia.
Afirmou que tinha saído embriagado de um baile funk, quando
encontrou os adolescentes e passou a caminhar junto com eles, sendo
certo que conhecia apenas o menor L.A.P.N. Destacou que o delito
ocorreu como descrito na peça acusatória, contudo, não participou de
tal feito, haja vista ter encontrado com os adolescentes após a
execução do crime (fls. 280/281).
A vítima, na fase investigativa, reconheceu
pessoalmente o apelante e os adolescentes L.G.S., L.A.P.N. e L.M.C.F.,
de forma estreme de dúvidas, como autores do delito, destacando que
o menor L.G.S. portava um simulacro de arma de fogo. Em ambas as
fases da persecução penal, relatou que caminhava na via pública
quando foi surpreendida pelo acusado e por três adolescentes, que
anunciaram o assalto e subtraíram seu aparelho celular. Afirmou que,
após acionar a Polícia, foi informada pelos agentes públicos que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019800-76.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 7/13
autores do crime haviam sido detidos, razão pela qual compareceu ao
distrito policial, reconhecendo os indivíduos que lhe roubaram.
Acrescentou, em juízo, que o bem subtraído lhe foi restituído (fls. 10,
28 e 282).
A testemunha Emanuel Fernandes de Jesus,
policial militar, informou que, a partir da descrição dos indivíduos que
roubaram a vítima, encontrou os adolescentes que, notando a presença
policial, empreenderam fuga e dispensaram o simulacro de arma de
fogo e o aparelho celular subtraído. Disse que três adolescentes foram
abordados e admitiram a prática delitiva, afirmando que o acusado
participou da empreitada criminosa. Destacou que, durante a
diligência, a genitora de um dos adolescentes, sabendo que ele havia
sido detido, telefonou para a Polícia Militar, dizendo que o acusado
estava em sua residência e havia praticado o delito em companhia dos
menores, de modo que se dirigiu ao local e o deteve. Salientou que o
acusado foi reconhecido pela ofendida e ele admitiu informalmente a
prática dos fatos descritos na peça acusatória (fls. 245).
A testemunha Diego Cavalcanti da Silva, policial
militar, em linhas gerais, confirmou o relato apresentado por seu colega
de farda. Acrescentou que o acusado negou envolvimento no crime
(fls. 245).
Os adolescentes L.G.S., L.A.P.N. e L.M.C.F.,
perante a autoridade policial, permaneceram em silêncio (fls. 12, 13 e
14).
Do conjunto probatório, depreende-se que a
vítima narrou de forma firme e coerente, em ambas as fases da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019800-76.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 8/13
persecução penal, ter sido abordada pelo acusado e outros três
adolescentes, que anunciaram o assalto e exigiram que lhes entregasse
o seu aparelho celular, o que foi feito.
Não há razão para desqualificar as palavras da
vítima, principalmente porque se mostraram em consonância com os
demais elementos probatórios coligidos.
Nesse ponto, vale destacar a importância que os
tribunais superiores têm dado às palavras da vítima, principalmente nos
crimes de roubo, quando apoiada pelas demais provas coligidas aos
autos. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos
fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos
acusados pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do
Código Penal, reconheceu estarem sobejamente
comprovadas nos autos a materialidade e a autoria
do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume
especial relevância, notadamente quando narra com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime
quando corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em
Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no
sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria
o reexame do material fático-probatório dos autos,
não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal
como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a
aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019800-76.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9/13
4. Agravo regimental a que se nega provimento.1
A despeito da negativa do acusado, alegando ter
encontrado com os adolescentes após a prática delitiva, é certo que a
ofendida reconheceu o acusado, de forma estreme de dúvidas, nas
fases investigativa e judicial, como um dos autores da empreitada
criminosa.

Cumpre salientar que não se sustenta a
alegação defensiva, no sentido de que a vítima deixou de reconhecer o
apelante como um dos autores do delito, porquanto ela expressamente
destacou ter sido roubada pelo acusado e por três menores.
Ademais, corroborando as palavras da ofendida,
os policiais militares Emanuel e Diego, sob o crivo do contraditório,
aduziram ter surpreendido os adolescentes, comparsas do acusado, em
poder do bem subtraído, ocasião em que eles o delataram como um dos
autores do roubo. Aliás, o apelante, conforme informado de maneira
uníssona pelos agentes públicos, foi detido no interior da residência de
um dos adolescentes.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
no tocante ao delito de roubo, passo à análise da dosimetria da pena.
1 AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019800-76.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10/13
Na primeira fase, o d. juízo a quo majorou a
pena-base do delito na fração de 1/2, em razão da “(...) culpabilidade
exacerbada, pois intenso o dolo e maior a censurabilidade social;
comportamento da vítima (vítima ideal), que em nada contribuiu para o
crime; à personalidade desviada e à conduta social não recomendável
do réu, privada da mínima sensibilidade social e moral, e aos demais
elementos norteadores do art. 59, “caput”, do Código Penal”.
Contudo, respeitado tal entendimento, trata-se
de fundamentação genérica, insuficiente para justificar a exasperação
da pena, de tal modo que fica esse aumento afastado. Além disso,
verifico que a conduta do apelante não extrapolou a gravidade inerente
ao tipo penal em questão, não autorizando, portanto, a fixação da pena-
base acima do mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base no patamar
mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Em seguida, na segunda etapa, em que pese o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a reprimenda
permanece inalterada, em razão da impossibilidade de redução da pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, conforme
inteligência da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 231/STJ: A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.
Este também é o posicionamento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019800-76.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 11/13
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO
ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM GRAU
MÉDIO
(1/4).
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. I A jurisprudência pacífica
desta Corte e do STJ é no sentido de que a incidência de
circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do
mínimo legal. [...].2
Na terceira fase, em decorrência da causa de
aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, inciso II, do Código
Penal, houve a majoração das reprimendas em 3/8, porquanto
“excessivo o número de agentes”. Contudo, entendo ser o aumento
desproporcional, haja vista a existência de uma única majorante, de
modo que reduzo a fração de aumento para 1/3, resultando a
reprimenda em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime inicial para o cumprimento da pena
privativa de liberdade, conforme pleito defensivo, comporta reparo.
In casu, o fato de o apelante ter sido condenado
pelo cometimento de roubo não enseja necessariamente o
estabelecimento do regime fechado.
Com efeito, não pode a gravidade abstrata do
delito ser suscitada pelo juízo para fixar o regime mais radical,
conforme entendimento sumulado dos Egrégios Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça:
2 STF - RHC: 118996 AM , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 18/02/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-045 DIVULG
06-03-2014 PUBLIC 07-03-2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019800-76.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12/13
Súmula
718:
A
opinião
do
julgador
sobre
a
gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada.
(Supremo Tribunal Federal)
Súmula 440: Fixada a pena-base no mínimo legal, é
vedado o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta, com base apenas na gravidade abstrata do
delito. (Superior Tribunal de Justiça)
O crime de roubo praticado em concurso de três
adolescentes demonstra maior gravidade da conduta. Contudo, apesar
do delito em questão ter sido praticado mediante grave ameaça, não foi
levado a efeito com o emprego de arma, o que diminui o seu animus
vulnerandi. Assim, a fixação do regime fechado se mostra desproporcional.
Devido ao quantum da pena aplicada, aliado à
primariedade do apelante, fixo o regime semiaberto para o início de seu
cumprimento, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”,
do Código Penal.
Diante da quantidade da pena privativa de
liberdade imposta, superior a 04 anos de reclusão, bem como por se
tratar de crime cometido mediante grave ameaça, inviável a pleiteada
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, por expressa determinação legal, conforme disposição do
artigo 44, incisos I e III, § 3o, do Código Penal.
Posto isso, pelo meu voto, julgo, de ofício,
extinta a punibilidade de LÚCIO DE FARIA SIQUEIRA, no tocante à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019800-76.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 13/13
imputação pela prática do delito no artigo 244-B, do Estatuto da Criança
e do Adolescente, por três vezes, na forma do artigo 69, do Código
Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento
no artigo 107, inciso IV, primeira figura, artigo 109, inciso V, artigo
110, parágrafo 1o, e artigo 115, todos do Código Penal, bem como dou
parcial provimento ao recurso defensivo a fim de redimensionar a pena
imposta ao apelante para 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator